Tribunal: STF
Processo: RE 1325153
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI DE EFEITOS CONCRETOS. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO A USUÁRIOS INADIMPLENTES, bem como modificação da forma de pagamento de débitos PENDENTES. PARCELAMENTO EM 12 (DOZE) PRESTAÇÕES MENSAIS SEM JUROS, ENCARGOS E MULTA.LEI ESTADUAL N. 17.933/2020.
    [...]
    Mérito. Alegada inconstitucionalidade por ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público. subsistência. exegese do artigo 137, § 2°, da Constituição do estado de santa catarina. LEI ATACADA (LEI ESTADUAL N. 17.933/2020) que impede temporariamente a suspensão do serviço a consumidores inadimplentes sem prever medidas de compensação. ofensa a disposição legal regulamentadora da norma constitucional que ESTABELECE a necessidade de previsão de fonte de recursos em caso de concessão de benefício tarifário Ao usuário. artigo 6º, da lei estadual n. 9.493/1994. ademais, ingerência parlamentar sobre serviço público. titularidade da iniciativa restrita ao chefe do poder executivo. artigo 50,§ 2º, e artigo 71, da constituição do estado de santa catarina (em simetria com o artigo 61,§ 1º, da constituição federal). inconstitucionalidade formal igualmente verificada. inaplicabilidade dos efeitos concretos da lei aos associados da impetrante. confirmação da ordem liminarmente concedida.
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 24, V, da CF. Defende que a Lei estadual nº 17.933/2020 trata de relação de consumo e não sobre equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de água e esgoto.
    O recurso extraordinário é inadmissível. 
    O Tribunal de origem chegou à seguinte conclusão:
    “[...]
    Com efeito, extrai-se ter a lei impugnada vedado a prática de ato que visa mitigar os prejuízos decorrentes do eventual inadimplemento pelos usuários do serviço público delegado, qual seja, a suspensão dos serviços, bem como alterado a forma de pagamento de parcelas porventura impagas nos meses de março e abril de 2020. 
    A modificação na forma de cobrança de valores impagos, e a proibição temporária do "corte" do serviço a usuários inadimplentes, quando desacompanhada de medidas de compensação (ou ao deixar de autorizar a imediata revisão das tarifas), acaba por provocar alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, representando inconstitucionalidade material por afronta ao disposto no artigo 137, § 2º, II, da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
    Imperioso ressaltar que a interrupção do serviço, mediante o corte do fornecimento de gás ao consumidor inadimplente não representa unicamente uma medida coercitiva (de cobrança), mas possibilita seja interrompido o prejuízo decorrente da obrigação de manter a prestação dos serviços, arcando com todos os custos operacionais e de insumos, mesmo sem expectativa do recebimento de qualquer contrapartida financeira. 
    Dessarte, tanto a vedação à interrupção do serviço, como a moratória de débitos de março e abril/2020 sem a competente previsão compensatória tem o condão de afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, representando inconstitucionalidade material. 
    […]
    Note-se não se tratar de norma de caráter puramente consumerista, como aventado pela autoridade coatora, na medida em que influencia de forma frontal e direta no equilíbrio de contrato administrativo de concessão do exercício de serviço público (vide: STF, ADI 4478, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 29- 11-2011 PUBLIC 30-11-2011; RE 1247930 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 23-03-2020 PUBLIC 24-03-2020). 
    Por este motivo, procede a alegação de ofensa à Constituição do Estado de Santa Catarina. 
    […].”
    Para dissentir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator